Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. PENA BASE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1(um) ano e 1(um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

3. A defesa sustenta a fragilidade das provas apresentadas, assim como a ausência do dolo específico. Requer a absolvição do acusado ou a redução da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 02FEV2024 (uma sexta-feira), acerca de 15h30, no SCS Quadra 01, Bloco K, Via Pública, Brasília/DF, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio dos seus atos, desacatou Thiago Seabra Oliveira, Emmanuel Vitor Carvalho dos Santos e Joao Lucas Antunes Correa, policiais militares no exercício de suas funções. Segundo consta, na ocasião acima, os policiais militares estavam em patrulhamento próximo ao CONIC, e avistaram três indivíduos em atitude suspeita, dentre eles o denunciado. O denunciado foi abordado e os outros fugiram. No momento da abordagem, o denunciado colocou um papelote preto em sua boca e não queria cuspir. Resistiu a todo momento ao procedimento policial, tentando sair da contenção, vindo, inclusive, a ferir um dos policiais. O denunciado foi, então, algemado e cuspiu o papelote contendo uma porção de crack. Ato contínuo, xingou os policiais de “bando de filho da puta, vocês vão ver, vão se foder”.

5. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, feita a abordagem, o réu xingou a guarnição. O Policial Militar Tiago informou que foram feitos xingamentos, embora não tenha lembrado com clareza das palavras proferidas, enquanto o Policial Militar Emmanuel afirmou que o acusado xingou a guarnição de ‘policiais de merda’; e o Policial Militar João Lucas declarou que o acusado xingou a equipe de ‘filho da puta’. Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado (ID 60881744) e o Auto de Apreensão (ID 60881745).

6. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa foi bem delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.

7. Ademais, os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. E o dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.

8. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.

9. Dosimetria. O juízo de origem fixou a pena base em onze meses e vinte dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do acusado, que ostenta 6 condenações transitadas em julgado, justificando um acréscimo maior. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes. 4. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso. 5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.” (Acórdão 1709910, 07141191220218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.